Tribunal: CARF
Processo: 10640.722278/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.722278/2013-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.953 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
FRANCISCO OLAVIDES DE PAULA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
IMPUGNAÇÃO
INTERPOSTA
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição da Impugnação pelo
contribuinte. O não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento da
defesa em razão da sua intempestividade e, consequentemente, não instaura a
fase litigiosa do procedimento.
É válida a ciência realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte,
confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este
não seja o representante legal do destinatário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 71/72, interposto contra decisão da DRJ
em Brasília/DF de fls. 58/64, a qual não conheceu da impugnação (por intempestiva) e julgou
procedente o lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR de fl. 04/08
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.722278/2013-82
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.953 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722278/2013-82

lavrado em 01/07/2013, relativo ao exercício de 2009, com ciência do RECORRENTE em
16/7/2013, conforme AR de fls. 23.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 51.490,47 já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício de
75%.
Os fatos relevantes do lançamento estão descritos na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” de fls. 05/06. Em síntese, o contribuinte não comprovou a (i) área
efetivamente utilizada para plantação com produtos vegetais, (ii) a área efetivamente utilizada
para pastagens, (iii) e o valor da terra nua – VTN declarado, que foi arbitrado com base no SIPT,
conforme cálculos de fl. 07.
Assim, as áreas de produtos vegetais e de pastagens declaradas foram
integralmente glosadas de acordo com o demonstrativo de apuração do imposto devido de fl. 5,
sendo alterado para 0ha a área utilizada para atividade rural, o que provocou na consequente
alteração do grau de utilização de 82,5% para 0%, e ampliado de R$ 125.120,00 para R$
526.900,00 o VTN, conforme tabelas abaixo:

Impugnação
Apesar de devidamente intimado em 16/07/2013 (fl. 23), o RECORRENTE
apenas apresentou sua Impugnação de fls. 26/31 em 16/08/2013, acompanhada de documentos
de fls. 32/51. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ
em Campo Grande/MS, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 16/07/2013 (terça-feira), fls. 23, o contribuinte
protocolizou, em 16/08/2013, a impugnação de fls. 26/31 exposta nesta sessão e
lastreada nos documentos de fls. 32/50. Em síntese, alegou e requereu o seguinte:
- inicialmente, relata que, em 20/02/2013, a RFB lhe enviou notificação para que
esclarecesse a quantidade de gado que possuía, a quantidade de hectares que utilizava
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.953 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722278/2013-82

em pastagens, as áreas de mata, de água, de utilização para plantio, de área inutilizada,
bem como que informasse os valores atribuídos à terra nua;
- afirma que a referida notificação nunca chegou em suas mãos, sendo recebida por um
indivíduo chamado Marcion Rodrigues, conforme consta dos autos, contudo trata-se de
pessoa desconhecida para ele;
- a notificação deveria ter sido entregue em suas mãos, o que não ocorreu, e nem há
provas de que tal documento tenha sido entregue em sua residência, pois os Correios
não atendem a zona rural como atendem a zona urbana, deixando a correspondência no
povoado mais próximo, em São Domingos da Bocaina;
- a vontade de arrecadar da União não pode suplantar as regras jurídicas vigentes no
País, entre elas, o direito de defesa, que poderia ter exercido previamente ao
lançamento, se a notificação tivesse sido, não apenas enviada, mas entregue ao
impugnante;
- em desrespeito ao seu direito, foi lançada uma segunda notificação, esta já com o
lançamento de multa, por não ter cumprido os esclarecimentos requeridos na notificação
nunca recebida por ele;
- a segunda notificação também não foi recebida por ele, que só ficou sabendo de sua
existência quando procurou a DRF-Juiz de Fora, para consultar sobre sua situação
cadastral, uma vez que não conseguia emitir uma certidão negativa. Assim, tomou
conhecimento de todo o processo administrativo;
- cita o art 5o, inciso LV, da Constituição da República, que garante o direito ao
contraditório e à ampla defesa, a todos os litigantes, em processo administrativo ou
judicial, e ressalta que tal direito lhe foi negado, pois não pôde se defender de algo que
desconhecia;
- afirma que se não foi formalmente notificado do lançamento, o prazo para impugnação
nem mesmo teve início, entretanto, no desejo de resolver a questão, vem apresentar a
resposta aos questionamentos;
- conforme laudo da EMATER, o terreno destinado ao plantio, objeto da multa, possui
90,0 ha;
- ressalta que o valor das terras não coincide com o valor atribuído pela Fazenda
Pública, visto que é bem inferior àquele lançado na notificação de lançamento, por isso
pede que seja determinada uma vistoria para que seja feita a correta avaliação;
- conforme consta da matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis de Lima
Duarte, o terreno pertence a outros três condôminos;
- de acordo com as cartas de vacinação, todos os condôminos cuidam da produção de
pecuária, o que demonstra a manutenção de pastagens;
- nas cartas de vacinação, consta declaração do IMA de que o gado foi vacinado,
confirmando, assim, sua existência;
- afirma que possui 90,0 ha de plantio, confirmado por laudo da EMATER, descrevendo
as culturas ali plantadas;
- para lançar um valor tão alto de multa, os técnicos da RFB deveriam ter feito uma
averiguação da situação de fato, e não se aterem a informações escritas na antiga
matrícula do imóvel;
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.953 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722278/2013-82

- se tivesse tido oportunidade de esclarecer a situação, teria providenciado planta do
imóvel comprovando suas afirmações;
- caso seja rejeitada sua impugnação, somente em fase judicial fará provas de suas
alegações, pois não pode se sujeitar a uma multa injusta, como a que lhe foi aplicada
arbitrariamente;
- por fim, requer seja reaberto novo prazo para prestar os devidos esclarecimentos, ou
então que se considerem esclarecidas para que seja desconstituída a multa a ele
aplicada; além de protestar pela juntada dos documentos anexos e requerer a realização
de perícia técnica no local.
É o relatório.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Brasília/DF não conheceu da
impugnação, por intempestiva, conforme ementa abaixo (fls. 58/64):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
DA IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, não
cabendo, nesta instância, qualquer exame de mérito em relação às alegações
apresentadas pelo requerente.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 06/04/2015,
conforme AR de fls. 69, apresentou o recurso voluntário de fls. 71/72 em 23/04/2015.
Em suas razões, afirma que jamais recebeu a Notificação de Lançamento, não
havendo prova nos autos de que a notificação foi entregue ao RECORRENTE.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.953 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722278/2013-82

PRELIMINAR
impugnação intempestiva
Conforme se depreende dos arts. 14 e 15 do Decreto 70.235/72, a falta de
impugnação da exigência, no prazo de 30 dias, obsta a instauração da fase litigiosa do
procedimento administrativo, de maneira a autorizar a constituição definitiva do crédito
tributário.
Assim determina o artigo 15 do Decreto no 70.235/72:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Vale dizer, quando o contribuinte, devidamente intimado, não apresenta a sua
impugnação ao tempo expresso em lei, por óbvio abriu mão do direito de contestar, e deve
suportar todos os efeitos da revelia, já que o vencimento deste prazo com a inércia do réu faz
nascer a preclusão, e consequentemente a vedação da pratica do ato.
Desta forma, a impugnação apresentada intempestivamente sequer inicia a fase
litigiosa do processo administrativo, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
No caso dos autos, o contribuinte alega em seu recurso que jamais recebeu a
notificação de lançamento objeto deste processo, que apenas tomou conhecimento do
lançamento em 15/08/2013, quando compareceu à DRF em Juiz de Fora/MG para consultar sua
situação cadastral, e que não há prova de que a Notificação de Lançamento foi a ele entregue.
Contudo, não merecem prosperar os argumentos do contribuinte.
A intimação ocorreu no endereço fiscal fornecido pelo contribuinte, razão pela
qual não padece de qualquer vício.
Assim, não merece prosperar a alegação do RECORRENTE de que apenas tomou
conhecimento do lançamento em 15/08/2013 e de que não existe nos autos prova de que a
Notificação de Lançamento foi a ele entregue. É que o AR de fl. 23 comprova que a intimação
foi endereçada ao domicílio fiscal eleito pelo contribuinte e foi efetivamente recebida em
16/07/2013 sendo, portanto, válida.
Apesar de não ter sido assinada pelo contribuinte, é entendimento pacífico deste
CARF que é válida a intimação realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, ainda que
não recebida diretamente por este. Sobre o tema, cito a Súmula CARF no 9:
“Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.953 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722278/2013-82

este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
De acordo com os arts. 5o e 15 do Decreto n° 70.325/72, que regula o processo
administrativo no âmbito federal, o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição da Impugnação é
contínuo, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início e incluindo-se o do vencimento. Os
prazos se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que tramite o processo ou
deva ser praticado o ato.
No caso concreto, o RECORRENTE teve ciência da Notificação de Lançamento
em 16/07/2013 (terça-feira), conforme AR de fl. 23. Sendo assim, o prazo para apresentação da
defesa findou em 15/08/2013 (quinta-feira). Ocorre que a peça impugnatória apenas foi
apresentada em 16/08/2013 (fl. 26), depois de já transcorridos mais de 30 dias contados da
intimação do contribuinte, sendo, portanto, manifestamente intempestiva.
Portanto, correta a decisão da DRJ que não conheceu da impugnação apresentada.
Voto, desta forma, por conhecer do recurso voluntário do RECORRENTE, mas
negar-lhe provimento.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital